Tribunal: TJDFT
Processo: 0724655-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724655-30.2017.8.07.0001 RECORRENTE: KARINA ITACARAMBY DE SOUSA RECORRIDO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Monitória. Contrato de prestação de serviços educacionais. Petição apta: acompanhada do instrumento contratual e da planilha de dívidas/ memória de cálculos atualizada. Citação por edital: para a sua validade, não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. A recorrente alega violação aos artigos 256 e 280, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade da citação por edital. Salienta que não foi diligenciado um endereço apontado na pesquisa BACENJUD, inexistindo, portanto, o esgotamento das tentativas de encontrar a citanda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por estar a recorrente litigando sob o pálio da Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da curadoria especial. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 256 e 280, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Após as tentativas de citação da apelante pelo correio (AR) e oficial de justiça, promoveu-se a consulta aos sistemas de buscas disponíveis, inclusive, o BacenJud, sendo que foram encontrados dois endereços (ID 15402226), um deles foi diligenciado, o outro não, justamente, aquele mencionado no apelo. Ressalte-se que o próprio apelado – principal interessado na citação - afirma em contrarrazões (ID 15402257) que o endereço - Fundo Nacional de Desenvolvimento do ED. SBS, Quadra 02, Bloco F, Asa Sul, Brasília/DF, CEP – 70070-929 –, já havia sido por ele diligenciado sem êxito” (ID 27480858). Assim, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005